Tribunal: TJMT
Processo: 1038850-39.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038850-39.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CLARINA TERCIA DE ALMEIDA - CPF: 424.631.301-72 (EMBARGANTE), STHEFANY PAULA DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 050.826.301-80 (ADVOGADO), AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 040.243.261-47 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº 1038850-39.2019.8.11.0041

APELANTE: CLARINA TERCIA DE ALMEIDA

APELADO: BANCO BMG SA

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO – ART.
1.030, II, DO CPC/15
– A
ÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C NULIDADE CONTRATUAL POR VÍCIO DE VONTADE E REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – SENTENÇA REFORMADA – CONTRARIEDADE AO TEMA 1061 DO STJ – INOCORRÊNCIA –DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – AQUIESCÊNCIA AOS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO –
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM -
AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO –
ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO STJ – ACÓRDÃO MANTIDO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Não há falar que o acórdão contrariou o entendimento pacificado do STJ, conforme orientação do REsp. nº REsp nº 1846649/MA (Tema 1061), posto que, à espécie, não
restou evidenciado a imprescindibilidade da realização de perícia grafotécnica para constatar eventual fraude nos contratos de cartões de crédito consignado em discussão.

2 - Isto porque, não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimos na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso os depósitos dos créditos em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de sete (7) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire contra factum proprium.

3 – Retratação negativa.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Juízo de Retratação de acórdão que, à unanimidade,
deu
provimento
ao recurso do
BANCO BMG S.A
na
ação de Desconstituição de Dívida c/c Nulidade Contratual por Vício de Vontade e Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
CLARINA TERCIA DE ALMEIDA
, para
reformar a sentença, a fim de
julgar improcedentes
os pedidos deduzidos na petição inicial.

Contra o mencionado acórdão a autora/apelada
CLARINA TERCIA DE ALMEIDA
, interpôs o Recurso Especial de ID nº 255192693, para que fossem mantidos os termos da sentença de 1º grau que julgou procedentes seus pedidos.

Alegou para tanto, que o a acórdão encontra-se em desconformidade com a orientação do STJ, visto que desconsiderou totalmente a tese apresentada no Tema 1061, do STJ, segundo a qual:
“[...] Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II) [...].”
(Sic. ID nº 255192693).

Recebido o recurso pela eminente Vice-Presidente deste Sodalício - Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, esta determinou a devolução dos autos para os fins do art. 1.030, II, do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de exame em Juízo de Retratação, com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC/15, relativo ao v. acórdão proferido no ID nº 237596692, em razão de suposta contrariedade à orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça quanto ao Tema 1061, acima explicitado.

Pois bem.

Extrai-se dos autos, que
CLARINA TERCIA DE ALMEIDA
ajuizou
Ação de Desconstituição de Dívida c/c Nulidade Contratual por Vício de Vontade c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Moraes
em face do
BANCO BMG S/A
, aduzindo em síntese que é funcionária pública municipal, e em dezembro de 2011, solicitou dois empréstimos consignados perante o requerido, sendo o primeiro no valor de R$ 3.536,00 e o segundo de R$ 3.030,00, os quais seriam descontados de sua folha de pagamento.

Alegou, no entanto, que posteriormente, ao analisar seus holerites constatou que havia vários descontos sob a denominação de
“[...] CARTÃO BMG[...]”
(Sic. ID nº 23355853).

Esclareceu que o valor contratado com o requerido relativo aos empréstimos consignado totaliza R$ 6.566,00; que os descontos a título de cartão de crédito consignado foram efetuados até o mês de fevereiro de 2019, no total R$ 16.084,83, sendo que posteriormente, os prepostos do requerido lhe ligaram cobrando os valores relativo aos meses de março e abril de 2019.

Ato contínuo, ao tentar comprar a prazo através do seu cartão de crédito do Banco do Brasil S.A, foi surpreendida pela negativação do seu nome pelo requerido com relação aos citados débitos.

Ressaltou que não realizou nenhum empréstimo de Cartão de Crédito com o requerido; não autorizou a averbação de margem com relação a este; não recebeu cópia do contrato, cartão plástico e tampouco faturas para pagamento, razão pela qual ajuizou a presente ação, visando a declaração de inexistência do negócio jurídico e, consequentemente, a restituição em dobro do valor indevidamente descontado de seu benefício de aposentadoria, além da reparação por dano moral, caso o contrato a ser apresentado pelo requerido, não tenha sido celebrado de acordo com as normais legais.

Ao decidir a lide, o magistrado de primeiro grau,
com amparo no Tema 1061 do STJ
, julgou procedentes os pedidos, por entender que
“[...] considerando que o banco não comprovou a autenticidade da assinatura colhida no instrumento contratual, oportunamente impugnada pelo autor, não há como afirmar a validade do documento, devendo a instituição bancária arcar com as consequências jurídicas decorrentes ausência da prova pericial grafotécnica [...]”.
(Sic. ID nº 225330858)

Inconformado, recorreu o banco requerido.

Ocorre que, ao analisar o recurso, este Tribunal reformou a citada sentença, com amparo também em decisões do STJ, mas com tese diversa, qual seja, o princípio do
venire contra factum proprium.

Isto porque, restou evidenciado que no caso, não se afigura necessária a realização de perícia grafotécnica nos contratos em discussão, uma vez que o elemento volitivo da parte recorrente encontra respaldo em outros elementos dos autos, máxime no repasse e não devolução do numerário mutuado.

Aliás, nesse sentido, para melhor esclarecimento, transcrevo o voto do acórdão recorrido;

“[...] In casu, a parte autora nega que foi informada/esclarecida acerca da contratação de cartão de crédito, com a consequente autorização de inserção de Reserva da Margem Consignável.

Todavia, da análise dos autos, extrai-se que a parte autora firmou os “Termos de Adesão à Consignação em Folha de Pagamento para Empréstimo e Cartão de Crédito – Autorização para Desconto em folha”, com o requerido em 31/10/2011, consoante se observa dos IDs nºs 225330754 a 225330755.

Verifica-se também que a autora não nega em nenhum momento o recebimento dos créditos a ele correspondente, quais sejam, R$ 3.536,00 e R$ 3.030,00, no total de R$ R$ 6.566,00.

Assim, tem-se que não procede a alegação da autora de que não contratou ou recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito.

Isto porque, conforme acima explicitado, além de ter recebido os créditos a ele correspondente, mister ressaltar que se trata a autora de servidora pública municipal – Professora na função gratificada de Diretora de Escola, ou seja, pessoa com instrução suficiente para saber o que estava contratando; se resguardar e identificar eventual fraude no contrato e, ainda com conhecimento suficiente para se insurgir quanto os descontos mensais em sua folha de pagamento que estavam sendo realizados desde o ano de 2011, visto que bastava a análise do seu holerite/benefício.

Nestes ternos, não se afigura razoável e tampouco de boa-fé a autora/apelado ter contratado os citados cartões de crédito consignados em 31/10/2011, ocasião em que foram liberados os créditos e, somente depois de passados mais de sete (7) anos (ajuizamento da ação em 04/09/2019 – ID nº 225330650) vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganada.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire contra factum proprium
.

Deveras, há proibição de que "alguém pratique uma conduta em contradição com sua conduta anterior, lesando a legítima confiança de quem acreditara na preservação daquele comportamento inicial"
(TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; e MORAES, Maria Celina Bodin de. Código Civil interpretado conforme a Constituição da República. Vol. II. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 20).

O eminente Ministro Ruy Rosado de Aguiar, no voto proferido no REsp nº 95.539/SP, salientou que "[...] O Direito moderno não compactua com o venire contra factum proprium, que se traduz como exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente (Menezes Cordeiro, Da Boa-Fé no Direito Civil, 742). Havendo real contradição entre dois comportamentos, significando a segunda quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro, em prejuízo da contraparte, não é admissível dar eficácia à conduta posterior"
(STJ, 4ª Turma, REsp nº 95539/SP, DJ de 14/10/1996).

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento/benefício, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSUMIDOR.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. FALHA NA INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
PROIBIÇÃO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. TAXAS DE JUROS. EXORBITÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. Não há que se falar em julgamento extra ou ultra petita quando o magistrado não ultrapassa o marco imposto pelas partes, decidindo a demanda nos limites em que foi proposta.

2. Decretada a revelia, a presunção da veracidade é relativa, uma vez que não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as evidências e provas dos autos.

3. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei n.9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.

4. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).

5. Comprovado que todas as condições e características da modalidade do ajuste foram expressamente informadas ao consumidor, afasta-se a alegação de falha no dever de informação.

6. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, aguardar mais de quatro anos para alegar vício de vontade na formação do contrato, sem consignar qualquer valor em juízo.

7. Diante da autorização legal (Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015) e previsão contratual, não há ilegalidade no desconto em folha do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, sobretudo porque o consumidor usufruiu do serviço contratado.

8. A taxa de juros praticada em operação diferente da contratada pelo consumidor não pode servir como parâmetro a justificar o reconhecimento de abusividade da taxa de juros efetivamente contratada. 9. Recurso conhecido e não provido. ” (TJDF - Acórdão 1385848, 07006145720218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág. Sem Página Cadastrada.)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRETENSÃO ANULATÓRIA DE NEGÓGIO JURÍDICO POR ERRO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO DA PARCELA MÍNIMA EM FOLHA - DIREITO SUJEITO A PRAZO DECADENCIAL DE QUATRO ANOS A PARTIR DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO - CONSUMAÇÃO DO PRAZO - OCORRÊNCIA NO CASO - DESCONTO DAS PARCELAS NOS PROVENTOS - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

[...] -
A inação da vítima por longo período de tempo, neste caso, também depõe contra sua pretensão, visto que a análise externa de sua conduta, imposta a partir do dever de proteção da boa-fé objetiva atualmente encartada em nosso ordenamento jurídico (artigo 422 do Código Civil), faz supor concordância com a perpetuação da obrigação dita indesejada, afigurando-se a cogitada reparação civil em manifesto confronto lógico com as diretrizes comportamentais do venire contra factum proprium e da supressio.”

(TJMG -

Apelação Cível 1.0000.19.111213-5/001, Relator (a): Des. (a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/03/2020, publicação da súmula em 10/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada ‘Valor do Saque’, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ”
(TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, RAC nº 1036956-96.2017.8.11.0041, Relator Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/2020).

“[...].
Não há como acolher a tese de que o autor não contratou empréstimo pessoal perante a instituição financeira, se há prova do depósito em sua conta bancária e descontos das respectivas parcelas durante cinco (5) meses – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao venire contra factum proprium.

Sendo da parte autora o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito e dele não se desincumbindo a contento, nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se a improcedência do seu pedido.-”
(TJMT, 2ª CÂMARA CÍVEL, RAC nº 152972/2015, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 09/03/2016) (g.n.).

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a reforma da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso, a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.

No mais, inverto o ônus sucumbencial para que a parte autora/apelada efetue o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atribuído à causa.

É como voto.- [...].”
(Sic. ID nº 237596692).

Portanto, constatado que a reforma da sentença recorrida se deu por tese diversa da utilizada pelo magistrado de 1º grau, com motivação adequada e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese, inclusive quanto à desnecessidade de prova pericial, visto que discriminou a prova documental válida acostada aos autos, à espécie não há falar-se em contrariedade ao Tema 1061 do STJ.

Aliás, nesse sentido, colaciono fragmento de recentíssima decisão monocrática proferida pelo
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva no AREsp 2863842, em 01/04/2025
,
in verbis
:

“[...] No caso concreto, o polo apelante busca a declaração de nulidade contratual e indenização em danos materiais e morais, uma vez que a contratação do
cartão de crédito e a reserva da margem consignável
teriam ocorrido à sua revelia, não tendo sido autorizado por ele próprio nem permitido que terceira pessoa celebrasse esse específico contrato em seu nome junto à instituição bancária.

Por sua vez, o banco apelado sustenta a validade do negócio jurídico, pelo que carreou aos autos, por ocasião da peça contestatória, cópia do contrato n. 52-0145705001/16 sob ID 27885965 (p. 1-2), documentos pessoais do contratante à época da assinatura, sob ID 27885965 (p. 3-5), cópia das faturas do cartão de crédito em comento, conforme ID 27885966 (p. 1-105), e comprovantes de crédito dos valores mutuados de R$ 3.608,40 (três mil seiscentos e oito reais e quarenta centavos) e R$ 4.444,00 (quatro mil quatrocentos e quarenta e quatro reais), respectivamente sob ID 27885970 e ID 27885971.

Quanto ao contrato, observo que sua realização guardou estrita observância às diretrizes legais, uma vez que consta a ciência do contratante, considerando não se tratar de pessoa analfabeta, conforme documento de identidade sob ID 27885965 (p. 3).

Na esteira da 4ª tese acima colacionada, a instituição bancária, cumprindo seu dever de manter informado o consumidor, demonstrou que o contrato em testilha possui cláusulas claras quanto ao fato de se tratar de contrato de cartão de crédito com margem consignável, não existindo vício de ausência de informação.

No que concerne aos documentos pelos quais o banco busca comprovar o repasse das quantias ao polo ativo, de ID 27885970 e ID 27885971 (valores de R$ 3.608,40 e R$ 4.444,00), entendo que, não obstante tenham sido produzidos no âmbito interno da instituição financeira, há nos autos outros indícios de que teria sido efetuada a transação à parte contratante, quais sejam, o contrato realizado e o fato de a parte requerente não ter juntado, como contraprova, seu extrato bancário.

Nesse aspecto, considerando a existência de provas da transferência do montante mutuado, sabe-se, consoante o teor da tese n. 1 do referido IRDR - "permanecendo com o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de colaborar com a justiça (CPC, art. 6º) e fazer a juntada do seu extrato bancário" -, que recai à parte autora o ônus de carrear aos autos seu extrato bancário, caso alegue que não recebeu a quantia mutuada. Tal esperada conduta decorre do dever de colaboração, de cooperação processual (art. 6° do CPC), de forma que, porquanto, in casu, a parte não se desincumbiu de seu ônus probatório de comprovar que não recebeu o valor, não há falar em reconhecimento de fraude no negócio jurídico.

Por essa razão é que o Juízo primevo, acertadamente, entendeu ser desnecessária a realização de perícia, visto que o elemento volitivo da parte encontra respaldo noutros elementos do caderno processual, máxime no repasse e não devolução do numerário mutuado.

Desse modo, em que pese a insurgência do polo apelante, é evidente que a parte recorrida cumpriu com seu onus probandi no momento em que, segundo a exegese do art. 373 1 , II, do CPC, expôs fato impeditivo do direito do autor.

Não procede, portanto, a alegação de invalidade da relação contratual, já que patente tanto a regularidade do empréstimo realizado entre as partes quanto a inexistência de ato ilícito cometido pela instituição financeira, porquanto cumpridos os termos contratuais com o repasse da quantia mutuada.

No que se refere ao valor oriundo do empréstimo, a título elucidativo, sabe-se que ninguém deve gastar quantia depositada em sua conta-corrente ou retirada por ordem de pagamento sem saber a respectiva origem, sob pena de incidir em hipótese tipificada criminalmente, a exemplo de poder ter se apropriado indevidamente de valor que não lhe pertencia. Noutros termos, deveria a parte apelante ter agido com cautela, atuando para mitigar seus eventuais prejuízos (duty to mitigate the loss)
.

Aplica-se a doutrina do dever de mitigação do prejuízo quando a parte, por abuso de direito, mantém-se inerte diante de determinada situação que por ela poderia ter sido resolvida, deixando que o transcurso do tempo agrave a situação da parte adversa por não ter adotado as medidas necessárias para mitigar o dano.

É certo que se a parte recorrente, ora consumidor, tivesse devolvido o valor depositado em sua conta ou agido nesse sentido, tomando as providências necessárias, ou, pelo menos, não o tivesse movimentado, corroboraria a alegada ilegalidade do empréstimo.

Em casos tais, aplica-se o princípio do venire contra factum proprium porque, se a parte autora recebeu o valor supostamente não contratado, aceitando o numerário, esta revela, assim, o seu comportamento concludente, não podendo questionar os descontos de parcelas do empréstimo. (fls. 1.391/1.393, e-STJ - grifou-se)
Nesse sentido, o recurso especial esbarra no óbice das Súmulas nºs 5 e 7/STJ, tendo em vista que a modificação das razões adotadas no acórdão recorrido demanda a reinterpretação de cláusula contratual, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.

Por fim, a aplicação da Súmula nº 7/STJ em relação ao recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 15% em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 28 de março de 2025.

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Relator [...].”

Com essas considerações, em Juízo de Retratação Negativo, mantenho o acórdão recorrido.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025